Tribunal: TJDFT
Processo: 0724151-25.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. DEVER DE INFORMAÇÃO. PREPOSTO DA EMPRESA AFIRMA QUE A MENSALIDADE DO MÊS SEGUINTE AO CANCELAMENTO SERIA RESTITUÍDA. DEVOLUÇÃO DO VALOR RELATIVO À MENSALIDADE A VENCER. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida, em face de sentença que julgou parcialmente procedente, em parte, o pedido inicial, para condená-la ao ressarcimento da mensalidade relativa ao mês de agosto, tendo em vista que o pedido de cancelamento do seguro foi feito no dia 31/07/2025. Sustenta a recorrente que são devidas as mensalidades de julho e agosto, uma vez que é previsto o aviso prévio de 60 dias para o cancelamento. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas, id. 80624398.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 80624390.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada, sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
IV. Nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
V. A insurgência da recorrente cinge-se à determinação da restituição do valor relativo à mensalidade de agosto/2025, considerando a cláusula contratual que prevê o aviso prévio de sessenta dias para a rescisão unilateral do contrato. No caso, é incontroverso que o pedido de rescisão foi feito em 30/07/2025, por isso, a empresa considera como devida, a mensalidade do mês de agosto.
VI. No entanto, conforme ponderou o magistrado sentenciante, o art. 7o, § 3o, da Resolução Normativa no 412 da ANS prevê que “a exclusão tem efeito imediato a partir da data de ciência pela operadora”, aplica-se à exclusão de beneficiário de plano de saúde empresarial, não ao cancelamento do contrato.
VII. De fato, as normas contratuais e regulamentares são claras ao exigir a notificação prévia mínima de sessenta dias para a rescisão contratual por qualquer das partes. Todavia, no caso concreto, o autor afirma que, diante dos reiterados e sucessivos aumentos na mensalidade do plano de saúde, optou pela rescisão do contrato, tendo sido informado pelos prepostos da recorrente de que, caso formalizasse o pedido de cancelamento até o dia 30/07/2025, a mensalidade referente ao mês de agosto seria integralmente restituída. Tal alegação, dotada de verossimilhança e compatível com a dinâmica das relações de consumo, não foi minimamente infirmada pela recorrente, que deixou de apresentar qualquer elemento probatório capaz de afastar a promessa narrada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC.
VIII. Ressalte-se, ademais, que a comprovação da inexistência da promessa poderia ter sido facilmente realizada mediante a juntada dos registros e arquivos de áudio das ligações efetuadas pelo recorrido aos canais de atendimento da empresa, documentos que se encontram sob a exclusiva posse da recorrente. A ausência dessa prova, cuja produção lhe era plenamente acessível, autoriza a aplicação da regra da inversão do ônus da prova e conduz à presunção de veracidade das alegações do consumidor, notadamente diante do dever de informação, da boa-fé objetiva e da transparência que regem as relações de consumo. Sentença que se confirma.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.